Tribunal: TJMT
Processo: 0025926-68.2019.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025926-68.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LETICIA BIZZO RODRIGUES - CPF: 055.806.701-84 (APELADO), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0025926-68.2019.8.11.0055

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: MARIA LETICIA BIZZO RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - MANUTENÇÃO DE GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – ABALO MORAL
IN RE IPSA
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESSARCIMENTO FIXADO EM VALOR SUFICIENTE – MINORAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

É de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo máximo de 10 dias após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, conforme estabelece a Resolução n. 320/2009 do COTRAN.

A manutenção indevida do ônus sobre a garantia configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral é presumido.

Não comporta alteração o valor arbitrado no juízo de origem para a indenização se está em conformidade com a capacidade financeira das partes e a extensão da lesão.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0025926-68.2019.8.11.0055

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: MARIA LETICIA BIZZO RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais julgada procedente para determinar à ré a baixa do gravame do veículo e o pagamento da indenização em R$ 10.045,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento, além das custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega, preliminarmente, inadequação da via eleita, pois a apelada teria ingressado com nova demanda para discutir o mérito do processo n.
14676-43.2016.8.11.0055, com trânsito em julgado
.

Aduz que não praticou ato ilícito e que a culpa é exclusiva da autora, ante o inadimplemento.

Busca o provimento do Recurso para que a lide seja julgada improcedente e afastada a obrigação de reparar; alternativamente pleiteia a minoração da quantia arbitrada para os danos morais e que os juros de mora incidam a partir do arbitramento.

Contrarrazões no id n. 84709492.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0025926-68.2019.8.11.0055

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: MARIA LETICIA BIZZO RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que em 2013 celebrou contrato de consórcio com a apelante e foi contemplada em 16/04/2013, ocasião em que adquiriu um Corsa Classic LS 1.0 – Chevrolet ano 2012, gravado com cláusula de alienação fiduciária.

Argui que entre maio e setembro de 2016, por dificuldade financeira, não pagou as parcelas no prazo convencionado. Acrescenta que, no entanto, tão logo teve condições, tentou quitar a importância em atraso, mas a ré exigiu que, além dessas parcelas, teria de pagar também as custas processuais e os honorários advocatícios referentes à distribuição de uma Ação de Busca e Apreensão.

Aduz que então contratou advogado, que não encontrou nenhuma lide em andamento.

Argumenta que entrou em contato com a ré várias vezes para saldar o débito, mas foi obrigada a ingressar na via judicial em 15/09/2016 para obter a declaração de quitação de todas as parcelas (n. 14676-43.2016.811.0055 - código 225548).

Porém, mesmo com o
trânsito em julgado em

18/09/2018
, não foi providenciada a baixa da alienação fiduciária.

A Resolução 320/2009 do CONTRAN estabelece no art. 9º que, “
após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 dias
”.

A apelante afirma que ainda subsistem 6 prestações em aberto.

Todavia, como bem pontuado na sentença, nos autos n. 14676-43.2016.811.0055 (código 225548), em que se discutiu o contrato, foi declarada a quitação por depósitos em juízo; ademais, foi negado provimento ao Recurso da ora apelante, e, por conseguinte, mantida a sentença.

Do mesmo modo, a Ação de Busca e Apreensão, distribuída em 01/12/2016, após a ação consignatória acima, foi julgada improcedente, e a sentença parcialmente reformada, apenas para excluir a multa por litigância de má-fé (ApCiv n. 0020826-40.2016.8.11.0055).

Assim, a discussão de que o valor depositado naquela demanda não foi devidamente atualizado está preclusa.

Posto isso, a apelante não desconstituiu a arguição de falha na prestação do serviço e tampouco demonstrou a culpa exclusiva da apelada ou de terceiros.

Por consequência,
ante a manutenção irregular do gravame que subsiste até hoje
, conforme extrato do DETRAN/MT, é evidente a obrigação de indenizar.

A propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. GRAVAME INDEVIDO EM VEÍCULO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM.
A indevida restrição perante o órgão de trânsito que impede a transferência do veículo acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re ipsa.
Redução do montante indenizatório, considerando o equívoco da ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação (R$ 8.000,00 - oito mil reais). Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a partir desta data, com fulcro na Súmula nº 362 do STJ e acrescido de juros de mora, conforme constou da sentença.APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA”.
(TJ-RS - AC 70073421398 RS, relator Túlio de Oliveira Martins, julgado em 25/05/2017, Décima Câmara Cível, publicado em 07/06/2017).

O valor da reparação deve estar em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, ser adequado e razoável, levar em conta a humilhação, a preocupação, a condição econômica das partes, o efeito pedagógico e sancionatório da medida, além da gravidade do fato, sem gerar enriquecimento ilícito.

Os R$ 10.045,00 arbitrados na sentença cumprem esses critérios, são suficientes e apropriados para o caso, e estão em sintonia com a jurisprudência, portanto não comportam alteração.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME NO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que se evidencia no presente caso. Desse modo, mostra-se desproporcional a fixação do valor indenizatório majorado pela Corte de origem, decorrente da demora em baixar o gravame de veículo financiado, tendo em vista a realização de acordo judicial, motivo pelo qual, no caso,
justificada a excepcional intervenção desta Corte no presente feito, a fim de minorar o quantum indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como bem consignado na decisão agravada.
2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp 656.456/RS, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/08/2015, DJe de 16/09/2015).

Ainda, a presente demanda se baseia em contrato de consórcio entabulado entre as partes e, sendo assim, o valor da indenização deve ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N.284 DO STF. AUSÊNCIA DE DANO MORAL."QUANTUM" INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. VALOR DAS" ASTREINTES ". VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela configuração do dano moral devido à recusa injustificada de tratamento médico de urgência. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante os valores estabelecidos para indenização por danos morais, astreintes e honorários advocatícios, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, os montantes fixados pela Justiça de origem não se mostram excessivos, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1244774/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021